Tribunal: TJPA
Processo: 0086982-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086982-98.2015.8.14.0301
APELANTE: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

APELADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS, PACIFICO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0086982-98.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

ADVOGADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS

EMBARGADO: PACIFICO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMBARGADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART, 1.022 DO CPC/15. PONTO OMISSO SANADO. MENÇÃO A UM DOS CHEQUES QUE EMBASOU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAL TÍTULO DECORRE DA RECOMPRA REALIZADA PELA FATURIZADA. CONTRATO DE FACTORING. VÍCIO QUE DESCARACTERIZA A CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO SANADA, MAS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Alega o recorrente que a decisão que julgou a apelação não analisou os fatos relacionados às cláusulas do contrato de fomento mercantil celebrado entre as partes, bem como não analisou os fatos relevantes que permeiam a relação negocial empresarial entre as partes, que prevê a recompra de títulos não pagos; assim como deixou de se manifestar especificamente, sobre o cheque emitido pela ré, que também embasou a execução.

II – Verifica-se que o julgado restou omisso apenas com relação ao cheque constante no id n. 906745 - Pág. 17, uma vez que não se referiu, especificamente a este título. Sobre este ponto, constata-se que o referido cheque não é capaz de embasar a ação de execução, haja vista carecer de certeza e exigibilidade, uma vez que, se tratando de contrato de factoring, o faturizador deve assumir o risco da operação, sendo inválida a condição de garantia e de recompra, para fins de satisfação da obrigação pela própria faturizada.

III – Nesta oportunidade resta suprida a omissão em tela. No entanto, esta integralização não é capaz de MODIFICAR o resultado do recurso de apelação, o qual deve continuar sendo desprovido.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, para sanar a omissão referida, mas sem trazer efeito modificativo ao julgamento do recurso de apelação, que continua como desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0086982-98.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

ADVOGADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS

EMBARGADO: PACIFICO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMBARGADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA em face de acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0086982-98.2015.8.14.0301.

Aduz o embargante que a petição inicial se apoia em vários títulos executivos extrajudiciais, quais sejam, o contrato de fomento mercantil, os cheques comprados pela ora embargante e a carta de recompra dos títulos e que a decisão que julgou a apelação não analisou os fatos relacionados às cláusulas do contrato de fomento mercantil celebrado entre as partes, bem como não analisou os fatos relevantes que permeiam a relação negocial empresarial entre as partes, que prevê a recompra de títulos não pagos e vendidos pela executada à ora embargante. Ressaltou que o cheque principal no valor de R$ 90.565,00 foi emitido pela executada, Pacífico Pesca Industria e Comercio Ltda., sendo este um dos títulos que embasou a execução, não havendo empecilho para que este título seja executado. Requereu que os embargos de declaração servisse para sanar as omissões relativas a não apreciação e análise da relação empresarial então existente entre as partes, decorrente do contrato de fomento mercantil, dos termos aditivos e cartas de recompra de títulos com todas as suas cláusulas, negociações e operações, a fim de que se apresente efeitos infringentes/modificativos ao recurso, para que seja reconhecida a regularidade da execução. Requereu o provimento do recurso.

Não houve citação. Não há contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0086982-98.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

ADVOGADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS

EMBARGADO: PACIFICO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMBARGADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: RAQUEL MARIA LOPES LORAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Insurgiu-se o recorrente em face do acórdão que julgou o recurso de apelação, afirmando que este julgado restava omisso em relação a menção ao cheque de R$ 90.565,00 (noventa mil quinhentos e sessenta e cinco reais) – id . 906745 - Pág. 17, deixando de se referir sobre tal título, que também embasou a ação de execução e encontra-se em nome da empresa executada e não em nome da empresa devedora originária do débito, o qual a recorrente passou a ser credora em função da negociação de factoring.

Assiste razão ao recorrente ao afirmar que o julgado não tratou especificamente sobre o respectivo cheque, de id n. 906745 - Pág. 17

Em relação a tal ponto, verifica-se que o autor/recorrente informa que o cheque em questão se deu em decorrência da recompra do título, assumida pela empresa ré (faturizada) – asseverando o ora recorrente no id n. 906744 – pág. 3, o seguinte:

“Já em 31 de agosto de 2011, foi celebrado o Termo Aditivo ao contrato de fomento mercantil n° 001183, em que a primeira executada vendeu à exequente vários títulos de crédito, cheques, dentre os quais o de n° 000398, conta n. 170501, do banco Bradesco, no valor de R$ 90.565,00 (noventa mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), com vencimento para 1º de setembro de 2011, sendo que antes da apresentação do referido cheque, o mesmo, juntamente com os demais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada um, foi recomprado pela executada por meio do contrato denominado "Carta de Recompra".

É sabido que, via de regra, é inviável responsabilizar a faturizada pelo inadimplemento, pois o faturizador deve assumir o risco da operação, sendo inválida a condição de garantia e de recompra, para fins de satisfação da obrigação pela própria faturizada, sendo este um posicionamento firmado no STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE "FACTORING". RESPONSABILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na linha dos precedentes desta Corte, não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1385554/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.

1. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno, por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes.

2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu provado o fato constitutivo do autor relativamente à ausência de autonomia e a inexigibilidade das notas promissórias, seria imprescindível promover a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que a natureza do contrato de factoring imputa ao faturizador a assunção dos riscos de inadimplemento dos títulos negociados, não se admitindo a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que garantam ação de "regresso" contra o faturizado.

3.1 A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados.

4. O relator, no âmbito do STJ, está autorizado a conferir ou a negar provimento a recursos monocraticamente, se houver jurisprudência pacificada a respeito da controvérsia em juízo.

Inteligência do art. 932 do NCPC e da Súmula n. 568/STJ.

5. A revisão do valor dos honorários de sucumbência, em sede de recurso especial, é medida excepcional, sendo possível apenas em casos de manifesto excesso ou de valor nitidamente irrisório, situação não verificada nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)

Portanto, o cheque mencionado não detém a condição pertinente a embasar a ação de execução em tela, uma vez que não possui a certeza e exigibilidade, considerando serem estes requisitos indispensáveis ao título de crédito executável.

Neste sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO - CONTRATO DE FACTORING - TÍTULOS NEGOCIADOS NÃO PAGOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE ORIGEM - FATURIZADA - RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERTEZA E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NULIDADE. 1.
A faturizada não pode ser responsabilizada pelo pagamento à faturizadora de títulos negociados que, embora não eivados de vícios de origem, não foram pagos pelas pessoas neles apontadas como devedoras. 2. Carece de certeza e exigibilidade a escritura na qual a faturizada confessar ser devedora da faturizada por quantia referente à recompra de títulos a esta cedidos, desprovidos de vícios de origem. 3. É nula a execução por quantia certa amparada em título executivo desprovido dos requisitos da certeza e da exigibilidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.632256-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2011, publicação da súmula em 26/07/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RECOMPRA DE CHEQUES ORIUNDOS DE OPERAÇÃO DE FACTORING. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. SUPOSTA LEGITIMIDADE NA RECOMPRA DE CAMBIAIS NEGOCIADAS E INADIMPLIDAS. TESE ARREDADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL APTA A EMBASAR O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A factorização consiste na cessão onerosa de créditos provenientes de operações mercantis por meio da qual o faturizador, mediante o pagamento de contraprestação pecuniária, assume a titularidade dos créditos em lugar do faturizado, o qual, diante da natureza do negócio, não se responsabiliza pelo adimplemento da dívida negociada
.

A obrigação contratual de "recompra" de cambiais ou de prestação de garantias para o caso de inadimplemento de títulos objeto de operação de factoring se mostra manifestamente incompatível com o negócio jurídico em questão,
uma vez que o risco do inadimplemento é inerente à própria atividade e, obviamente, já está previsto e previamente coberto por uma taxa ou percentual do crédito cobrado pela faturizadora a cada operação realizada, razão pela qual não pode ser transferido ao faturizado
.

No âmbito da execução, e nos termos do art. 618, I, da antiga Lei Adjetiva Civil, acaso o título executivo extrajudicial não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível, o procedimento será considerado nulo, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. (TJSC, Apelação Cível n. 0024749-67.2012.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 29-08-2018).

Sendo assim, sana-se a omissão referente ao título de crédito constante no id n. 906745 - Pág. 17 e mais uma vez se verifica que agiu corretamente o julgador singular que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Afirmou ainda o recorrente que o julgado teria sido omisso ao deixar de analisar todo o arcabouço contratual existente nos autos, o qual denota que houve negociação firmada entre as partes, que permite a recompra de títulos pelo aderente do factoring,, sendo possível que este arque com o pagamento do débito e não apenas o devedor originário do título de crédito.

No entanto, com relação a tal ponto o acórdão restou totalmente embasado e em nada ficou omisso, uma vez que deixou esclarecido que apesar de tal pactuação entre as partes, o negócio jurídico de factoring exclui a responsabilidade da faturizada pela dívida, com exceção da hipótese em que o crédito esteja contaminado em sua origem, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Portanto, conheço do recurso e dou provimento parcial ao mesmo, a fim de sanar a omissão apontada, pertinente apenas a menção ao cheque de Id n. 906745 - Pág. 17. No entanto, ressalta-se que apesar de ser sanada a respectiva omissão, não ocorre, a partir destes Embargos de Declaração, qualquer alteração em relação ao resultado do julgado referente ao recurso de apelação n. 0086982-98.2015.8.14.0301, o qual permanece como desprovido.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/06/2020